Tribunal: TJES
Processo: 0013783-71.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013783-71.2016.8.08.0011

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S. A.

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELA
ÇÃO
CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO
PROCON –
EXECUÇÃO FISCAL LASTREADA EM 24 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
ENGLOBANDO
SITUA
ÇÕES
FÁTICA
S
DIVERSA
S - FATO QUE DIFICULTOU O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA - NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO -
NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS E DAS MULTAS
.

1. Hipótese em que os autos de infração foram lavrados por inúmeros motivos, como (i) ausência de assentos comuns; (ii) ausência de assentos preferenciais; (iii) ausência de indicação de assentos para doadores de sangue; (iv) não fornecimento de senhas; (v) ausência de aparelho emissor de senhas; (vi) não ocorrência de atendimento preferencial imediato; (vii) inoperância do sistema emissor de senhas; (viii) não fornecimento de senhas prioritárias; (vx) tempo de fila superior ao previsto na legislação; e (x) ocorrência de desobediência por não prestação de informações requeridas pelo órgão.

2. Os fatos foram descritos de forma genérica nos processos administrativos, o que, sem dúvida, inviabilizou a qualidade dos recursos administrativos interpostos e da própria oposição dos embargos à execução fiscal, diante das inúmeras circunstâncias fáticas e jurídicas a serem rebatidas.

3. Por mais que o Município de Cachoeiro de Itapemirim tenha buscado, por economia processual, reunir 24 (vinte e quatro) processos numa única CDA, a junção de um número demasiado de processos administrativos, contemplando situações fáticas diversas, dificulta sobremaneira o exercício do direito de defesa.

4. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 09 de setembro de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013783-71.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013783-71.2016.8.08.0011

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S. A.

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELA
ÇÃO
CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO
PROCON –
EXECUÇÃO FISCAL LASTREADA EM 24 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
ENGLOBANDO
SITUA
ÇÕES
FÁTICA
S
DIVERSA
S - FATO QUE DIFICULTOU O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA - NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO -
NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS E DAS MULTAS
.

1. Hipótese em que os autos de infração foram lavrados por inúmeros motivos, como (i) ausência de assentos comuns; (ii) ausência de assentos preferenciais; (iii) ausência de indicação de assentos para doadores de sangue; (iv) não fornecimento de senhas; (v) ausência de aparelho emissor de senhas; (vi) não ocorrência de atendimento preferencial imediato; (vii) inoperância do sistema emissor de senhas; (viii) não fornecimento de senhas prioritárias; (vx) tempo de fila superior ao previsto na legislação; e (x) ocorrência de desobediência por não prestação de informações requeridas pelo órgão.

2. Os fatos foram descritos de forma genérica nos processos administrativos, o que, sem dúvida, inviabilizou a qualidade dos recursos administrativos interpostos e da própria oposição dos embargos à execução fiscal, diante das inúmeras circunstâncias fáticas e jurídicas a serem rebatidas.

3. Por mais que o Município de Cachoeiro de Itapemirim tenha buscado, por economia processual, reunir 24 (vinte e quatro) processos numa única CDA, a junção de um número demasiado de processos administrativos, contemplando situações fáticas diversas, dificulta sobremaneira o exercício do direito de defesa.

4. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES,
_____ de
_____

202
4
.

RELATOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013783-71.2016.8.08.0011

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S. A.

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar
“a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor”
(CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas,
“sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas”
(CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(STJ, AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva [...]”.

(STJ,. REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...].

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016)

O PROCON do Município de Cachoeiro de Itapemirim lavrou em face do apelante, no período de 2010 a 2014, 24 (vinte e quatro) autos de infração, instaurados por supostas infrações aos arts. 1º e 2º, inc. I, da Lei Municipal nº 6.355/2010; art. 1º, § 1º, inc. I, II e III, art. 2º, inc. I e IV, alíneas “a” e “b” e art. 32 da Lei Municipal nº 6.601/2012; art. 1º da Lei Municipal nº 6.496/2011; art. 3º, parágrafo único, inc. I, da Lei nº 10.741/2003; art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 10.048/2000; art. 6º, § 2º, do Decreto Federal nº 5.296/2004; e art. 33, § 2º, do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Eis o resumo das autuações realizadas:

Processo/Auto de Infração

OBJETO DA RECLAMAÇÃO FEITA NO PROCON

Nº 400/2011

(Protocolo 10399/2012)

O fiscal, em inspeção na agência, constatou que os clientes aguardavam o atendimento em pé, havendo apenas 21 (vinte e um) assentos destinados ao atendimento preferencial.

Nº 494/2013

(Protocolo 16827/2014)

O consumidor alega ter permanecido pelo período de 1 hora e 09 minutos aguardando atendimento em fila, no dia 09/09/2013.

Nº 601/2013

(Protocolo 16828/2014)

O consumidor alega ter permanecido pelo período de 1 hora e 10 minutos aguardando atendimento em fila, no dia 11/11/2013.

Nº 644/2013

(Protocolo 16829/2014)

O fiscal, em inspeção na agência, verificou a ausência de placa ou cartaz informando que a Lei Federal n° 8.078/90 garante ao consumidor a redução proporcional de juros e demais acréscimos em caso de liquidação antecipada total ou parcial do débito.

Nº 370/2013

(Protocolo 18255/2014)

A instituição financeira foi notificada a responder em 10 (dez) dias sobre o tempo de atendimento de cada guichê. Entretanto, a resposta foi intempestiva.

Nº 070/2014

(Protocolo 21821/2014)

O fiscal, em inspeção na agência, constatou que o sistema de autenticação do horário de atendimento estava inoperante, sendo feito de forma manual.

Nº 914/2011

(Protocolo 25277/2012)

O fiscal, em inspeção na agência, constatou que a agência não disponibilizava assentos suficientes para os clientes, fazendo com que aguardassem na fila em pé.

Nº 153/2014

(Protocolo 25555/2014)

O consumidor reclamante relatou que, no dia 19/02/2014, aguardou atendimento pelo período de 26 (vinte e seis) minutos, alegando ser de 20 (vinte) minutos o tempo máximo para atendimento em dias normais.

Nº 100/2014

(Protocolo 25556/2014)

O fiscal, em inspeção na agência, relatou que, no dia 06/02/2014, aguardou atendimento pelo período de 21 (vinte e um) minutos, alegando ser de 20 (vinte) minutos o tempo máximo para atendimento em dias normais.

Nº 342/2012

(Protocolo 27811/2013)

O fiscal, em inspeção na agência, constatou que a máquina emissora de senhas de atendimento estava inoperante. Dessa forma, os clientes aguardaram o atendimento em pé.

Nº 101/2014

(Protocolo 29894/2014)

O fiscal, em inspeção na agência, constatou que os beneficiários do atendimento prioritário não eram atendidos de forma imediata e sim em revezamento com os clientes comuns.

Nº 071/2014

(Protocolo 29928/2014)

O fiscal, em inspeção na agência, constatou que os beneficiários do atendimento prioritário não eram atendidos de forma imediata e sim em revezamento com os clientes comuns.

Nº 059/2013

(Protocolo 29972/2013)

O fiscal, em inspeção na agência, constatou que o sistema de expedição de senhas de atendimento estava inoperante.

Nº 241/2012

(Protocolo 29977/2013)

O fiscal, constatou que, apesar de a agência ter sistema para expedição de senhas, o atendimento era realizado sem as mesmas, fazendo com os clientes aguardassem em pé.

Nº 230/2014

(Protocolo 31204/2014)

O consumidor reclamante relatou que, no dia 12/05/2014, aguardou atendimento pelo período de 74 (setenta e quatro) minutos.

Nº 241/2014

(Protocolo 31236/2014)

O fiscal, em inspeção na agência, constatou que os beneficiários do atendimento prioritário não eram atendidos de forma imediata e sim em revezamento com os clientes comuns.

Nº 152/2014

(Protocolo 32005/2014)

O consumidor reclamante relatou que, no dia 06/03/2014, permaneceu por tempo superior ao permitido por lei.

Nº 1176397

(Protocolo 1491/2014)

O fiscal, em inspeção na agência, constatou que o alvará de localização estava vencido e requereu a renovação no prazo de 15 (quinze) dias.

Nº 328/2013

(Protocolo 44301/2013)

O fiscal, em inspeção na agência, constatou que os assentos destinados ao público preferencial não possuíam identificação para os doadores de sangue.

Nº 364/2012

(Protocolo 29976/2013)

O fiscal constatou que, apesar de a agência possuir sistema para expedição de senhas, o atendimento era realizado sem as mesmas, fazendo com que os clientes aguardassem em pé.

Nº 399/2011

(Protocolo 10398/2012)

O fiscal, em inspeção na agência, constatou que não eram fornecidas senhas constando o horário da retirada para os clientes que aguardavam pelo atendimento.

Nº 927/2011

(Protocolo 48715/2011)

O fiscal, em inspeção na agência, constatou que não havia sistema emissor de senha para o atendimento preferencial, fazendo com que os clientes aguardassem o atendimento em pé e em forma de senha.

Nº 565/2010

(Protocolo 36570/2011)

O fiscal, em inspeção na agência, constatou que os clientes aguardavam o atendimento em pé, não havendo assentos destinados aos clientes comuns.

Nº 561/2010

(Protocolo 36571/2011)

O fiscal, em inspeção na agência, constatou que não havia o número mínimo de 20 (vinte) assentos destinados ao atendimento preferencial.

Tais autos de infração deram origem à CDA n° 11542014, no valor originário de R$ 329.910,59 (trezentos e vinte e nove mil, novecentos e dez reais e cinquenta e nove centavos), cobrada nos autos da ação de execução fiscal nº 0018143-20.2014.8.08.0011.

A sentença afastou a agravante de reincidência no processo administrativo nº 364/2012 e manteve as outras 23 (vinte e três) multas nos termos aplicados pelo PROCON Municipal.

De fato, o art. 28 da Lei de Execução fiscal possibilita a cumulação de execuções, bem como o art. 780 do CPC.

Contudo, por mais que o Município de Cachoeiro de Itapemirim tenha buscado, por economia processual, reunir 24 (vinte e quatro) processos numa única CDA, tenho que a junção de um número demasiado de processos administrativos, contemplando situações fáticas diversas, dificulta sobremaneira o exercício do direito de defesa.

Tanto assim é que, utilizando-se por analogia, o próprio legislador, visando preservar o devido processo legal e seus corolários, o contraditório e a ampla defesa, permite ao Juiz limitar a pluralidade de litigantes quando há possibilidade de se comprometer a defesa (CPC, art. 113, § 1º).

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PODER DO JUIZ. SÚMULA 07/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. O art. 46, parágrafo único, do CPC, admite a possibilidade de o juiz limitar o número de litigantes e determinar o desmembramento quanto aos demais, quando a pluralidade de litigantes comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa.

II. O entendimento jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que a análise quanto aos requisitos que conduziram ao desmembramento do feito demanda o reexame de matéria fática, o que é obstado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 desta Corte.

III. Agravo Regimental improvido.”

(STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.455.005/RS, 2ª. Turma, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24/02/16)

Observa-se que os autos de infração foram lavrados por inúmeros motivos, como (i) ausência de assentos comuns; (ii) ausência de assentos preferenciais; (iii) ausência de indicação de assentos para doadores de sangue; (iv) não fornecimento de senhas; (v) ausência de aparelho emissor de senhas; (vi) não ocorrência de atendimento preferencial imediato; (vii) inoperância do sistema emissor de senhas; (viii) não fornecimento de senhas prioritárias; (ix) tempo de fila superior ao previsto na legislação; e (x) ocorrência de desobediência por não prestação de informações requeridas pelo órgão

Assim, embora parte das reclamações guardem semelhanças, há casos em que as circunstâncias fáticas são diversas e redundaram em desdobramentos que merecem ser analisados caso a caso.

Veja-se também que as supostas transgressões consumeristas foram descritas de forma genérica nos processos administrativos, em indicação de testemunhas ou de fotografias, o que, sem dúvida, inviabilizou a qualidade dos recursos administrativos interpostos e da própria oposição dos embargos à execução fiscal, diante das inúmeras circunstâncias fáticas e jurídicas a serem rebatidas.

Nessa linha e intelecção, é certo que cada reclamação é peculiar e merece um exame pormenorizado, não sendo possível englobar número demasiado de casos numa única execução, sob pena de comprometer o exercício de defesa para a oposição de embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Portanto, por força do cerceamento de defesa nas vias administrativa e judicial, de modo a ferir o princípio da ampla defesa, alternativa outra não resta senão declarar a nulidade das multas aplicadas e do título executivo que a respaldaram, sem prejuízo que o Município de Cachoeiro de Itapemirim ajuíze nova execução fiscal, limitando de forma considerável o número de processos administrativos, considerando a identidade de fato.

Desse juízo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS PELO PROCON. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. OFENSA AO ARTIGO 93, INCISO IX INOCORRENTE. CONTROLE DE LEGALIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO CONFIGURADO. JUNTADA DE INÚMERAS RECLAMAÇÕES NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (SETENTA E DUAS/TRINTA E SEIS), ALGUMAS ENGLOBANDO SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA. FATO QUE DIFICULTOU O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO, DIANTE DA PECULIARIDADE DE CADA RECLAMAÇÃO DOS CONSUMIDORES. NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS E DAS MULTAS
. RECURSO PROVIDO.”

(TJ-PR - APL: 15389709 PR 1538970-9 (Acórdão), Relator: Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 24/02/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1998 28/03/2017) - destaquei

Calha frisar que o juízo de 1º Grau sequer analisou a alegação de necessidade de desmembramento da execução fiscal, mesmo tendo o apelante deduzido tal pedido na petição inicial e em memoriais, o que reforça o cerceamento de defesa.

Por tais razões, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e acolher os embargos à execução para pronunciar o cerceamento de defesa e declarar a nulidade das multas aplicadas e dos títulos executivos que respaldaram a execução.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)